Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-27.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA. CRIME LICITATÓRIO E PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS. RATIFICAÇÃO. RÉUS ABSOLVIDOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPO PENAL INCURSO. CONSUNÇÃO E PROIBIÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRECRIÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar parte dos denunciados, como incursos nas penas do art. 312, §1°, do Código do Penal, e absolver os demais, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Na forma devolvida nos apelos, o órgão acusador pugna pela condenação dos réus absolvidos pela sentença, com o afastamento do princípio da consunção, para que haja a condenação também pelo delito previsto no art. 89 da Lei n° 8.666/93, ao passo que as defesas dos réus pedem, conforme o caso, o reconhecimento de prescrição; a absolvição dos sentenciados e, por fim, a desclassificação do delito e a readequação da dosimetria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório (provas documental e testemunhal) demonstra autoria e materialidade quanto à prática dos crimes tipificados nos arts. 89 da Lei n° 8.666/93 e 312, §1°, do Código Penal. 3.1. A análise criteriosa dos autos corrobora a compreensão do Juízo singular quanto ao efetivo direcionamento de toda a atuação administrativa visando à contratação direta de empresa determinada, em flagrante contrariedade às normas regentes das licitações públicas e com substancial desfalque de recursos públicos. 3.1. O somatório de irregularidades praticadas, desde a formação do contrato até sua execução (a proposta do fornecedor antecedente à formalização de qualquer ato do procedimento administrativo de contratação; a elaboração do projeto básico direcionado ao atendimento da proposta empresarial; a existência de parecer jurídico apócrifo justificando a inexigibilidade de licitação; a ausência de comprovação efetiva quanto à necessidade da contratação; o dispêndio de valores incompatíveis com a disciplina da despesa pública e sem qualquer justificativa idônea; o efetivo prejuízo ao erário) constituem indicativos claros do dolo de causar prejuízo ao erário público, seja pelo administrador responsável pela contratação, seja pelos representantes (formais ou informais) da sociedade empresária contratada.
4. Os agentes empresariais não se limitaram a atuar como meros licitantes em um processo público de contratação, como alega a defesa, senão participaram diretamente na própria fraude à licitação, eis que, em comunhão de esforços com o corréu, fizeram nascer à própria necessidade do contrato; formularam proposta empresarial ditando os próprios termos da contratação, inclusive quanto ao objeto, a quantidade e os valores, além de terem se enriquecido ilicitamente com a apropriação dos valores recebidos sem a necessária contraprestação de bens ou serviços.
5. O agente público responsável, diversamente da tese apresentada por sua defesa, não se limitou a concordar com os pareceres emitidos pelo corpo técnico sobre a inexigibilidade de licitação, senão: iniciou o processo de contratação direta; impôs urgência na realização do procedimento; determinou a aceitação dos termos oferecidos pelo proponente; anuiu com os pagamentos, inclusive antecipados; além de haver nos autos elementos suficientes a indicar seu ânimo direto em favorecer a empresa, considerando sua relação de amizade com o representante informal desta.
6. Ausentes provas suficientes à condenação dos demais réus, a manutenção do decreto absolutório é medida impositiva.
7. O delito do art. 89 da Lei n° 8.666/93 só resta tipificado quando, além da indevida contratação direta, ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo ao erário público. 7.1. A apropriação dos valores (elementar do tipo penal do art. 312 do CP) só foi possível, no presente caso, em razão da fraude no processo de contratação, a qual constituiu, portanto, fase necessária para a concretização do peculato, de modo que, seja pelo princípio da consunção, seja para se evitar indevido bis in idem, pela utilização de um mesmo fundamento - prejuízo/apropriação - para caracterizar dois crimes, acompanha-se o Juízo singular no que concerne à condenação dos réus apenas pelo delito do art. 312 , §1°, do Código Penal.
8. Declarada a prescrição quanto a um dos réus, com fundamento no art. 109, inc. IV, c/c art. 115 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recursos conhecidos com parcial provimento.